Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-77.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001084-77.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 313.159.761-53 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), TRACKER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.756.315/0001-99 (APELADO), RAFAEL PADULA MARADEI - CPF: 390.020.628-77 (ADVOGADO), RENATA SARAIVA FILIPPOS - CPF: 297.550.918-90 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR QUE OFERECEU ÀS AUTORIDADES POLICIAIS ENDEREÇO DE VEÍCULO QUE CONSTAVA COMO PRODUTO DE ROUBO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do apelante, consoante visto na espécie. Sentença reformada nesse ponto.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inocorrência de cerceamento de defesa.

Não há o que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora não trouxe elementos mínimos que pudessem demonstrar a veracidade de suas alegações. Sendo assim, o ônus probatório permanece com quem faz a acusação, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Conforme prevê o art. 927 do Código Civil,
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.

Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela apelada, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001084-77.2022.8.11.0030

APELANTE: WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA

APELADAS: TRACKER DO BRASIL LTDA e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira
, lançada nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1001084-77.2022.8.11.0030
,
ajuizada em desfavor da
TRACKER DO BRASIL LTDA e outra
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“O processo teve início com uma ação de indenização por danos morais movida por WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA contra a empresa TRACKER DO BRASIL LTDA e a seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A. O autor afirmou e comprovou que teve seu veículo apreendido por ação das recorridas, pois se elas não tivessem tal atitude, ficando inerte, o veículo do autor não teria sido apreendido, passado por perícia e o recorrente não teria fica por dias sem seu patrimônio.”
(sic).

Afirma que
“Os requeridos contestaram alegando ilegitimidade, falta de provas e ausência de responsabilidade. Durante o processo, houve pedido de conexão com outro processo semelhante, porém o juiz indeferiu a conexão, pois os danos alegados eram diferentes para cada autor. Não houve necessidade de audiência de conciliação, e o juiz indeferiu o pedido de produção de provas, pois a questão envolvia matéria de direito. Ao final, a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por falta de elementos probatórios que comprovassem a responsabilidade da seguradora.”
(sic)

Salienta que
“Tendo em vista a presente narrativa dos fatos do litígio e o inconformismo com a Sentença e resguardando máximo respeito ao douto juízo, dar-se-á prosseguimento à exposição dos motivos e fundamentos sobre os porquês de os argumentos da Sentença não deverem prosperar. As Recorridas agiram de forma além de seu direito, adentrando na intimidade e patrimônio do recorrente de forma indevida, ante sua falta de zelo ou organização de seus patrimônios.”
(sic).

Ressalta que “
A sentença proferida pelo r. juízo violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de elementos probatórios que comprovassem a responsabilidade da seguradora. No entanto, é imperioso destacar que o autor apresentou um Boletim de Ocorrência (BO) corroborado com vídeos que relata a abordagem policial e a apreensão do veículo, o que configura um indício relevante de que houve uma ação direta da empresa Tracker do Brasil LTDA e da seguradora Allianz Seguros S.A.
” (sic)

Defende que
“A negativa de produção de provas pelo juiz, sob o argumento de que a questão envolvia matéria de direito, impediu o autor de demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Tal decisão cerceou o direito do autor de produzir provas essenciais para a comprovação de sua tese, o que é uma clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes [...]”
(sic)

Registra que
“No caso em comento, poderia ser evitado, se a senhora ALLANA, sendo esta responsável chefe pelo setor, não autorizasse a viagem como havia requerido o senhor Rogerio proprietário do caminhão e responsável pelas entregas, ate que a autoridades chegassem no local, para assim fazerem o procedimento correto e conforme a lei prevê. Sendo assim, a responsabilidade subjetiva é aquela que depende da existência de dolo ou culpa por parte do agente delituoso. No caso dos autos era de responsabilidade da empresa, especificamente por seus representante chefes, que aguardasse as autoridades policiais para o procedimento pericial.”
(sic)

Assevera que
“O juiz indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, argumentando que não se tratava de uma relação consumerista. No entanto, essa decisão merece ser revista à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), que permite a inversão do ônus da prova não apenas em relações de consumo, mas também quando a alegação for verossímil ou quando o autor for hipossuficiente.”
(sic)

Expõe que
“O autor, Sr. Walmir Souza de Oliveira, teve seu veículo apreendido em circunstâncias que envolvem uma abordagem policial ostensiva, baseada em informações fornecidas pela empresa ré, Tracker do Brasil LTDA. A situação descrita, com a presença de várias viaturas e policiais armados, além da alegação de que o veículo era produto de furto, configura um cenário de extrema gravidade e verossimilhança nas alegações do autor. A abordagem policial e a subsequente apreensão do veículo, sem mandado judicial, fundamentada em um suposto dispositivo de rastreamento, são elementos que, por si só, justificam a inversão do ônus da prova.”
(sic)

Explana que
“A falha nos dados do sistema das recorridas sem duvida alguma gerou abalos, danos ao recorrente, além do que saiu do crivo de seu direito e adentrando no direito do recorrente e essa invasão é passível de aplicação de danos morais. Além disso, a hipossuficiência do autor também deve ser considerada. O autor, um cidadão comum, foi submetido a uma situação de grande constrangimento e pressão psicológica, enfrentando uma empresa especializada em rastreamento de veículos e uma seguradora de grande porte. A desproporção entre as partes é evidente, colocando o autor em uma posição de vulnerabilidade. A hipossuficiência não se limita à condição econômica, mas também à capacidade técnica e ao acesso a informações e provas que estão, em grande parte, sob o controle das rés.”
(sic)

Afiança que
“Portanto, a decisão do juiz de indeferir a inversão do ônus da prova deve ser revista, pois não considerou adequadamente os critérios estabelecidos pelo artigo 373, inciso II, do CPC. A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do autor são elementos suficientes para justificar a inversão do ônus da prova, cabendo às rés a demonstração de que não houve falha na prestação de seus serviços e que a abordagem e apreensão do veículo foram realizadas de forma legítima e fundamentada.”
(sic)

Afirma que
“[...] se o sistema das recorridas apresentam falhas, apontando o veículo do recorrente como furtado, sendo registrado boletim de ocorrência de furto, veículo sendo apreendido e demonstrado que o veículo é do recorrente e não é furtado, sendo adquirido via financiamento, há mais de ano antes do registro de furto realizado pelas recorridas. Motivo pelo qual, se requer a reforma da sentença para condenar as recorridas nos termos da peça de ingresso, pelo ato negligente, falta de selo em seu sistema, que apontou o veículo de propriedade do autor como sendo furtado, cometendo inclusive o crime de calunia.”
(sic)

A par destes argumentos,
“[...] Requer a anulação da sentença para devolução dos autos e a produção de provas, especialmente a juntada de documentos que comprovem a responsabilidade das recorridas no caso, ante o cerceamento de defesa; - Requer a ratificação da assistência judiciária concedida ao recorrente; - Acaso Vossa Excelência entenda que as provas são suficientes para reforma da sentença com base nos fatos comprovados nos autos, roga pela aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013 §3o CPC), reformando-a e aplicação dos pedidos contidos na inicial. - Requer a condenação da parte contrária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;”
(sic)

Contrarrazões das apeladas
TRACKER DO BRASIL LTDA
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, pugnando pela revogação da justiça gratuita concedida ao autor e pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Custas não recolhidas em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor da apelante, conforme certidão de Id. 230807670.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos
dias 25/09/2024 a 27/09/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
,
ajuizou
Ação de Responsabilidade Civil c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor da
TRACKER DO BRASIL LTDA e outra
,
relatando, em síntese, que em 02/12/2022, foi surpreendido, na casa de seu filho, por policiais militares que exigiram a entrega de seu veículo, ao argumento de que, este, foi objeto de furto na cidade de Mandaguaçu/PR. Buscou ao final a condenação das rés ao pagamento de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) a título de danos morais.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida pelo Juiz de piso:

“Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Pedido de indenização por Danos Morais proposta por WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA em face de TRACKER DO BRASIL LTDA e ALLIANZ SEGUROS S.A, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduziu o autor que, em 02/12/2022, sua integridade teria sido abalada devido à ação policial de busca e apreensão realizada em sua residência, sob requerimento dos Requeridos.

Alegou que naquela oportunidade, foi surpreendido com diversas viaturas ao redor de sua residência, bem como, com policiais armados que exigiram a entrega do veículo Toyota Hilux, placa NYI7H61, pois, segundo a guarnição, o automóvel seria objeto de um furto ocorrido no dia 03/11/2022.

Em sua exordial, a parte autora afirmou que o veículo tinha sido adquirido por meio de leilão judicial.

Relatou, ainda, que houve um grave equívoco dos policiais na ação realizada, pois os dados de seu automóvel não coincidiram com os descritos pelos policiais.

Por fim, requereu a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente ao valor suportado, e danos morais em virtude da situação vexatória na qual foi exposto.

[...]

Em que pese requerimento de prova oral formulado pelo polo ativo, não verifico sua necessidade, estando o feito apto para apreciação. Não há ponto fático controvertido, com exceção da existência de danos morais pela conduta praticada pelas rés. Não se discute se o automóvel foi apreendido ou não, mas sim se dessa conduta resulta dano indenizável, o que não será esclarecido pela prova testemunhal, já que envolve matéria de direito. Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de produção de provas apresentado pela parte autora no id 156198432.

[...]

Com relação a inversão do ônus da prova,
INDEFIRO
o pedido preliminar. Isso porque não se trata de relação consumerista.

Ainda que assim não fosse, não observo nenhum contrato, ou qualquer comprovação de vínculo de prestação de serviços em relação às Rés capaz de permitir a inversão do ônus da prova.

[...]

Inobstante, a conduta da Rés não foram praticadas na exploração da atividade econômica, de forma que não se enquadram na figura de fornecedoras. Com isso, não houve prestação de um serviço, mas sim atuação para averiguar eventual crime de que a Requerida TRACKER DO BRASIL LTDA foi vítima.

Nesta toada, ao contrário do alegado pelo Autor, não houve prestação de serviço para que seja analisada a falha, uma vez que a conduta não partiu da sua exploração de bens ou serviços lançados no mercado de consumo.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da Ré ALLIANZ SEGURADORA S.A, destaco que as condições da ação são auferidas pelo teor da peça inicial. Ademais, a análise acerca da efetiva responsabilidade da demandada, certamente se confunde com matéria de mérito.

Vale ressaltar que nosso sistema acolheu a teoria da asserção, de modo que o julgador deve aferir as condições da ação, em específico a legitimidade, a vista do alegado pelo autor, sem imiscuir no mérito e admitindo, em caráter precário, a veracidade do que fora afirmado.

Tecidas tais considerações preliminares, cumpre a este Juízo apreciar o mérito com base nas provas apresentadas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os pedidos da inicial são
improcedentes.

Como dito, não há no caso concreto demonstração de relação de consumo entre as partes, cabendo ao autor comprovar os fatos dos quais originam o seu direito, conforme alude o artigo 373, inciso I, do CPC.

Verifico que o ato motivador da ordem de busca e apreensão
derivou de legítima denúncia de furto
atribuída ao veículo TOYOTA HILUX (id 106790562).

Diante disso, constato que a ação realizada pela empresa TRACKER DO BRASIL LTDA de acionar seu sistema de rastreamento e informar a localização do veículo às autoridades policiais foi condizente a sua condição de vítima de um delito, situação que qualquer pessoa, física ou jurídica, está sujeita.

Considerando essas alegações e comprovada a ocorrência do furto, concluo que o acionamento do dispositivo de rastreamento não constitui um evento gerador de responsabilidade por danos morais, uma vez que a Ré apenas exerceu um direito (id 106790561).

Além disso, conforme demonstrado em perícia realizada pela POLITEC, verifico que
não houve alteração das características do veículo, como também, comprovação de falha no equipamento de rastreamento
, elementos que corroboram com os argumentos apresentados pela Requerida.

Sendo assim, não há fundamento claro para alegação de ato ilícito, tampouco violação de direito ou responsabilidade civil que venha a gerar o dever de indenização, conforme nos ensina o art. 188, I, do CC/2002.

[...]

Também não vislumbro elementos probatórios ou documentais que comprovem a responsabilidade civil da empresa ALLIANZ SEGUROS S.A. Ademais, ao contrário do alegado pela requerente, os elementos processuais apresentados demonstram que a Ré se limitou a comunicar à primeira requerida a relação dos veículos segurados que foram objeto de roubo/furto.

[...]

Por isso, com base nos mesmos fundamentos anteriormente narrados,
INDEFIRO
o pedido de dano material em desfavor aos demandados.

Ressalto, ainda, que, examinando as provas juntadas, verifico que o procedimento realizado pelos policiais não guarda relação com os fatos descritos na inicial.

Ao contrário do alegado, observo que o procedimento de apreensão do veículo foi conduzido de maneira pacífica e tranquila, sem qualquer animosidade entre as partes, o que é perceptível pelo vídeo das câmeras de segurança anexados pelo Requerente nos ids 106790581 e 106790582.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos postos na inicial e
EXTINGO
o feito com julgamento do mérito
,
nos termos do art. 487, I do CPC
.

CONDENO
o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 82, § 2o, do CPC.

Os honorários deverão ser pagos de modo proporcional em relação aos 02 (dois) requeridos, no montante de 50%(cinquenta por cento) para cada, de acordo ao art. 87, §1o do CPC.

Contudo, frente à concessão da assistência judiciária ao autor, remanescerá suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”
(Id. 230377693)

Preliminarmente, ambos os apelados insurgem quanto ao benefício da justiça gratuita deferida ao autor.

Pois bem. Respeitado o entendimento do Magistrado singular, é a hipótese de se revogar o benefício de gratuidade de justiça outrora concedido ao apelado.

Sobre a concessão das benesses da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Ressai dos autos (Id. 230375720) que o apelante, para compra do veículo mencionado, realizou financiamento bancário, pagando de entrada R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e parcelando o restante em 48 vezes de R$1.803,53 (mil oitocentos e três reais e cinquenta e três centavos).

Ademais, consta em sua inicial que:

“[...] Para o acompanhamento do IP e preparação da sua defesa na esfera criminal, dado ao flagrante delito pela suposta prática dos crimes de receptação consumada c/c adulteração do sinal identificador do veículo,
o autor teve que desembolsar mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios para o acompanhamento do deslide criminal.

Para a restituição do seu veículo, o mesmo desembolsou mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
”
(Negritei e sublinhei)

Assim, entendo que não ficou devidamente comprovada a alegada situação de penúria vivenciada, a impedir que arque com as custas processuais, de modo que apenas os informes de Id. 230377650 a Id. 230377655 não servem de arrimo à pretendida gratuidade.

Outrossim, deveria o ora apelante ter juntado, como comprovação de sua hipossuficiência documentos
tais como:
Certidão Negativa de Imóveis, comprovante de renda, extratos de conta corrente e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada
.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária
gratuita
é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Não é outro o entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência dos requerentes, consoante visto na espécie, mormente por já existir a negativa do referido benefício em outras oportunidades.

No caso, houve a conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, motivo pelo qual há apenas a atualização do débito, não havendo que se falar em alteração do valor dado a causa.”

(N.U 1002260-28.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante comprovou a possibilidade financeira do agravado, que exerce a profissão de grande produtor rural, e este, instado a comprovar sua hipossuficiência se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária
”

(TJ-MT - AI: 10246089620228110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (Negritei)

Assim,
acolho
a preliminar aventada pelos apelados, revogo o benefício da justiça gratuita concedido ao ora apelante e determino o recolhimento do preparo recursal.

Adentrando ao mérito, o apelante sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa e ofensa à ampla defesa e contraditório face ao alegado irregular julgamento antecipado da lide, porquanto não lhe foi oportunizada produção de provas que julgava necessárias ao deslinde do feito. Sem razão o apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

“A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso, os autores, promitentes compradores, questionam o descumprimento contratual dos promitentes vendedores que não procederam com a imissão na posse do imóvel após o pagamento do preço, porém, estes últimos, cobram o pagamento da diferença das parcelas, sob o fundamento de existência de indexador para correção das parcelas futuras.

Considerando que não restou demonstrada a existência do indexador para a correção das parcelas futuras, houve o inadimplemento contratual por parte dos promitentes vendedores, que não procederam com a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, bem como não providenciaram a imissão na posse dos compradores.”

(N.U 1033120-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (Negritei)

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Saliento ainda que, na sentença, o Magistrado
a quo
fez constar os motivos para o indeferimento das provas suscitadas, de modo que, a prova requerida, de fato, se mostrou inútil ao deslinde do feito.

Quanto a inversão do ônus probatório, entendo que agiu também com acerto o Magistrado de piso.

O apelante alega em suas razões que:

“[...] a verossimilhança das alegações do autor está claramente demonstrada pelos fatos narrados. O autor, Sr. Walmir Souza de Oliveira, teve seu veículo apreendido em circunstâncias que envolvem uma abordagem policial ostensiva, baseada em informações fornecidas pela empresa ré, Tracker do Brasil LTDA. A situação descrita, com a presença de várias viaturas e policiais armados, além da alegação de que o veículo era produto de furto, configura um cenário de extrema gravidade e verossimilhança nas alegações do autor. A abordagem policial e a subsequente apreensão do veículo, sem mandado judicial, fundamentada em um suposto dispositivo de rastreamento, são elementos que, por si só, justificam a inversão do ônus da prova.”

Colaciono o artigo 373 do CPC para elucidação:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Dessa forma, não há o que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora não trouxe elementos mínimos que pudessem demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Sendo assim, o ônus probatório permanece com o autor, conforme previsto no Código de Processo Civil, o qual obriga, este, comprovar fato constitutivo do seu direito.

Ainda, cumpre frisar que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, deve comunicar às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), agindo, nesse ponto, no exercício legal do seu direito, o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Nesse contexto, esclarece os autores Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto:

“O exercício regular de um direito não constituiu contrariedade ao direito. As legislações cíveis normalmente pré-excluem de ilicitude o exercício de um direito reconhecido ante a incompatibilidade lógica entre exercer um direito e o recíproco cometimento do ilícito. Cada direito tem o seu raio de ação e seu exercício: só é legítimo quando se move dentro da área fixada pelo ordenamento. Fugindo de sua órbita, ainda que originariamente tenha sido exercitado nos seus limites, atingirá o campo do direito alheio, surgindo o conflito. O Código Civil, em relação ao exercício regular de direito, da mesma forma que o fez em relação à legítima defesa, disse da licitude do ato, e não previu, em nenhum momento, que o ato praticado no exercício regular de um direito provocaria o dever de indenizar (...) O exercício regular, portanto, afasta, para quem assim age, a responsabilidade civil” (Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 186/187).

No caso, a empresa apelada, em nenhum momento agiu com dolo ou má-fé, tão somente visou a rápida resolução do problema, agindo no exercício regular do seu direito.

Ademais, a simples existência de constrangimento na abordagem policial não é hábil a ensejar a indenização por danos morais, isso porque deve restar comprovada a existência dos demais elementos da responsabilidade civil, entre eles o ato ilícito, que não restou configurado na presente lide.

Outrossim, a empresa apelada agiu de acordo com sua condição de vítima ao ativar o sistema de rastreamento e fornecer às autoridades policiais a localização do veículo, uma situação à qual qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode estar sujeita, de modo que, esse fornecimento às autoridades policiais, não enseja o dever de indenizar, visto que tal atitude não teve o condão de causar qualquer dano ao apelante.

Em vista disso, ausente ao menos um dos requisitos para a responsabilidade civil da apelada, qual seja o ato ilícito, não havendo o que se falar em dever de indenizar das apeladas.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFUSÃO NO INTERIOR DO SHOPPING CENTER – AGRESSÃO FÍSICA NÃO COMPROVADA – MERO DESENTENDIMENTO –
DENÚNCIA DE SUPOSTO ATO INFRACIONAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO ESTABELECIMENTO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.

2. O estabelecimento comercial possui o direito de buscar esclarecimentos sobre fatos que ocorrem no seu interior, ainda mais quando tem como objetivo dar maior comodidade e segurança aos demais clientes que estão no recinto, não subsistindo qualquer ilicitude nessa atitude.

3.
Qualquer pessoa física ou jurídica, suspeitando da existência de ato infracional e/u crime pode acionar a autoridade policial com fito de ver averiguado o caso relatado; esse ato não configura, em nenhum momento, o abuso de direito, mas sim o seu exercício regular.

4.
Cabia ao autor demonstrar a existência de abuso de direito na atitude perpetrada pela requerida, contudo, como não o fez, subsiste a excludente de ilicitude, afastando por completo o dever de indenizar.
”

(N.U 0014338-87.2011.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE ROUBO -
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DAS REQUERIDAS EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – SUSPEITA DE AUTORIA DO CRIME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos;

2.
Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude);

3. Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pelas requeridas, uma vez que agiram com a devida cautela e moderação ao informar a presença de suspeitos na região.
”

(N.U 0004765-37.2014.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e,
de ofício
, revogo o benefício da justiça gratuita concedido ao autor/apelante e, em razão disso, determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

Por fim, tendo em vista trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024